Tribunal: TJMT
Processo: 0000838-72.2020.8.11.0029
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000838-72.2020.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação de Imóvel Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ZELIA REILA REZENDE CARVALHO - CPF: 009.353.371-30 (ADVOGADO), GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO), WALTER CUSTODIO DA SILVA - CPF: 502.966.041-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EMP MATOGROSS. DE PESQ. ASSIST. E EXT. RURAL S/A-EMPAER-MT - CNPJ: 36.886.778/0001-97 (APELANTE), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), TELMA APARECIDA DE MELO SOEHN - CPF: 930.044.271-68 (ADVOGADO), LEIDIANE LOPES DA SILVA - CPF: 024.954.561-62 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 086.207.841-53 (ADVOGADO), EMP MATOGROSS. DE PESQ. ASSIST. E EXT. RURAL S/A-EMPAER-MT - CNPJ: 36.886.778/0001-97 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (APELADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa Helena Maria Bezerra Ramos (Convocada), Desa. Maria Aparecida Ribeiro.)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – FAZENDA PÚBLICA – DECADÊNCIA CONFIGURADA – EMPRESA PÚBLICA SEM FINS LUCRATIVOS NÃO CONCORRENCIAL – EXTENSÃO DAS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA EM JUÍZO – ISENÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Decai em 05 (cinco) anos o direito da parte que pretende anular acordo celebrado com a Fazenda Pública, homologado judicialmente.

2. Em face da condição de empresa pública prestadora de serviço essencial e não concorrencial, a parte apelante faz jus à extensão dos privilégios concedidos em juízo à Fazenda Pública.

3. Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pela
EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL – EMPAER/MT
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª
Vara da Comarca de Canarana,
MT, que, nos autos da “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DOS ATOS DE DISPOSIÇÃO DE DIREITOS E DE HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO
” de n.º
0000838-72.2020.8.11.0029
,
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CANARANA, MT
, ora apelado, reconheceu a decadência do direito postulado, nos seguintes termos (ID. 158504279):

“Vistos.

1. Trata-se de ação declaratória de nulidade dos atos de disposição de direitos e de homologação de transação, proposta por
Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural – EMPAER/MT
, em desfavor do
MUNICÍPIO DE CANARANA/MT
, visando anular o ato de disposição de direito consistente em doação de imóvel pertencente à empresa pública e na fixação de prazo para cumprimento de encargo homologado judicialmente.

2. Em preliminar de contestação, o requerido alegou: (i) a existência de coisa julgada com a ação de reversão de propriedade intentada pelo Município, sob o nº 2419-35.2014.811.0029, código 46530, distribuída em 2014, sendo formalizado e homologado acordo em 2015; (ii) decadência do direito de ação; No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos.

3. A parte autora não apresentou impugnação.

4. É o relatório. Fundamento e decido.

5. Das preliminares.

5.1. Da coisa julgada.

De início, rejeito a preliminar de coisa julgada arguida pelo Município, porquanto, a sentença homologatória de acordo pode ser atacada por ação anulatória desde que se limite a homologar o acordo e por termo ao processo, sem fazer qualquer juízo de mérito, caso dos autos.

Ademais, o art. 966, §4º, do CPC, dispõe que a sentença que homologa acordo está sujeita à anulação.

A presente ação é adequada aos objetivos do requerente, vez que a sentença atacada é meramente homologatória, não fez análise intrínseca dos aspectos meritórios, delimitando-se aos aspectos formais da manifestação de vontade das partes.

Portanto, rejeito a preliminar de coisa julgada.

5.1. Da decadência

Analisando a peça vestibular, extrai-se que pretende a autora anular a
transação judicial
que culminou na devolução de 120 há do imóvel objeto da matrícula n. 2.799 do Cartório de Registro de Imóveis de Canarana/MT, ao requerido, nos autos da ação 2419-35.2014.811.0029, código 46530, que tramitou perante esta vara cível.

De início, consigna-se que os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes e homologados pelo juízo, estão sujeitos à anulação, na forma do art. 966, §4º, do CPC:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

§ 4º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão
sujeitos à anulação
, nos termos da lei."

Assim, o acordo homologado judicialmente pode ser desconstituído por ação anulatória, observado, todavia, o prazo decadencial de 4 (quatro) anos, contado a partir da celebração do ato.

Em virtude de o acordo ter sido celebrado entre a Fazenda Pública Municipal e uma empresa pública (EMPAER/MT), o prazo decadencial a ser aplicado é aquele do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, que dispõe que as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem
em cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem".

O ato a ser anulado é o acordo firmado pelas partes e não a sentença homologatória, pois, a transação é negócio jurídico bilateral entre partes para prevenir ou terminar o litígio mediante concessões mútuas e, a intervenção do juiz se restringe a ultimar o processo, não havendo pronunciamento sobre o mérito da causa.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO. PRAZO DECADENCIAL. APLICAÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. TERMO INICIAL: DATA EM QUE FIRMADA A AVENÇA.
1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2.
Em se tratando de ação anulatória proposta contra a Fazenda Pública, o prazo decadencial é regido pelo art. 1º do Decreto 20.910/32. Isso porque o preceito legal mencionado é aplicável em relação a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública (federal, estadual ou municipal), seja qual for a sua natureza, não sendo aplicável o prazo previsto no art. 178, § 9º, V, do CC/1916 (quatro anos) — aplicável quando a Fazenda Pública não ocupa o pólo passivo de ação anulatória
. Ademais, no regime do CC/1916, havia regra própria no sentido de que o prazo era quinquenal em relação às "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, e bem assim toda e qualquer ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal; devendo o prazo da prescrição correr da data do ato ou fato do qual se originar a mesma ação". (art. 178, § 10, VI). 3. Não se pode confundir a transação que enseja a extinção do processo com resolução de mérito, na forma do art. 269, III, do CPC, cujo desfazimento (ou anulação) deve ocorrer na forma do art. 486 do CPC, com a hipótese prevista no art. 485, VIII, do CPC — existência de fundamento para invalidar confissão, desistência ou transação, em que se baseou a sentença —, a qual se submete à ação rescisória. 4. Por outro lado, não se mostra lógico admitir que o meio adequado para o desfazimento do acordo é a ação anulatória (e não a ação rescisória) e tomar como termo inicial para o prazo decadencial a data em que foi proferida a decisão homologatória (como fez o Tribunal de origem). Em antigo precedente, o Supremo Tribunal Federal — enfrentando a controvérsia sobre o cabimento da ação anulatória ou da ação rescisória para fins de anulação de transação homologada judicialmente — pronunciou-se no sentido de que a ação que objetiva a anulação de transação "não é contra a sentença, que se restringe a homologar ato de vontade das partes, em que não há um conteúdo decisório do Juiz", ou seja, a ação é "contra o que foi objeto da manifestação de vontade das partes, a própria transação". Nesta hipótese, "o que se objetiva rescindir, ou melhor, anular, não é a sentença homologatória, que não faz coisa julgada material, mas a transação celebrada pelos litigantes, a relação jurídico-material efetuada pelas partes", sendo que "apenas para efeito processual é que a homologação judicial se torna indispensável" (RE 100.466/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Djaci Falcão, DJ de 28.2.1986). Desse modo, se durante o trâmite de um processo judicial os litigantes decidem transacionar sobre o objeto da lide e inserem nos autos o termo no qual constaram as declarações de vontade, a necessidade de manifestação judicial refere-se tão somente ao encerramento do processo, ou seja, a homologação judicial tem apenas o efeito de declarar extinto o processo, sem produzir nenhuma repercussão sobre as concessões mútuas efetuadas pelos litigantes.
Nessa situação
,
o prazo decadencial para se anular a transação deve ser contado da data em que se aperfeiçoou a avença.
Conforme entendimento doutrinário, o objeto da ação anulatória, nessa hipótese, não é o ato praticado pelo juízo (homologação), mas o próprio negócio firmado pelas partes. Esse mesmo critério foi adotado pelo legislador do Código Civil de 2002 (e também do Código Civil revogado), no que se refere à anulação do negócio jurídico em virtude da existência de defeito (erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão), hipótese na qual o prazo decadencial é contado do dia em que se realizou o negócio jurídico (art. 178, II, do CC/2002; art. 178, § 9º, V, "b", do CC/1916). 5. No caso concreto, o pedido inicial é para "ser declarada a nulidade dos itens 1 e 2 do acordo firmado entre as partes" no processo originário, condenando-se o Estado do Rio Grande do Sul a devolver o valor levantado (50% dos valores depositados em juízo, durante o trâmite do processo originário). Como se percebe, a ora recorrente pretende a anulação da própria transação, em razão da existência de supostos vícios. Contudo, o acordo firmado entre as partes não teve a participação judicial, no que se refere às concessões pactuadas, limitando-se a decisão a homologar a avença. A manifestação judicial foi necessária tão somente para que houvesse a extinção do processo, ou seja, para extinguir a relação jurídica processual, sem produzir efeitos sobre a relação de direito material existente entre as partes. Desse modo, na hipótese, o prazo decadencial para a anulação do acordo tem como termo inicial a data da sua celebração. Considerando que foi firmado em 4 de setembro de 1995 e a ação anulatória foi ajuizada apenas em 2 de outubro de 2000, impõe-se o reconhecimento da decadência. Com o reconhecimento da decadência, restam prejudicadas as demais questões aduzidas no recurso especial (relativas à legalidade/constitucionalidade da avença). 6. Recurso especial não provido. (STJ, EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 866.197 - RS (2006/0123358-8), Rel. MINISTRA REGINA HELENA COSTA, Julgado 06/09/2018, DJe 12/09/2018).

Desse modo, o termo inicial do prazo decadencial é o dia em que foi lavrada a Escritura Pública de Doação do imóvel.

A presente ação foi distribuída em 07/4/2020, ao passo que o negócio jurídico que se pretende a anulação foi realizado em 23/12/2014 (Id 69974818 – fls. 22/25).

Desse modo, transcorreram mais de 5 (cinco) anos entre a celebração do ato supostamente viciado e o ajuizamento da ação, impondo-se o reconhecimento da decadência.

6. Dispositivo

Diante do exposto,
reconheço a decadência
do direito de anular o ato de disposição de direitos, por consectário, declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Condeno parte autora ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, consoante disposto no art. 85, §2° do Código de Processo Civil.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 dias. Havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens, para apreciação do recurso de apelação.

Não havendo interposição de recurso voluntário, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e inexistindo pedido de cumprimento de sentença, expirado o prazo de 15 (quinze) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.

Canarana/MT, data da assinatura eletrônica.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte apelante sustenta que se trata de
“
(...) Ação Anulatória ajuizada em 19 de março de 2020 em face do acordo judicial proposto em 29.12.2014 e homologado em 20 de fevereiro de 2015 o qual transitou em julgado em 29.02.2015”
.

Argumenta, ademais, que
“(...)
o ato de homologação judicial com trânsito em julgada e que dá eficácia plena ao acordo dotando-o de executoriedade, de forma, que este deve ser o marco depurador da decadência”

e, portanto,

“o termo inicial para a contagem do prazo decadencial do direito de agir seria do trânsito em julgado da decisão que homologou a avença”.
(“
sic
”)

Pugna, portanto, pela reforma da sentença de primeiro grau, a fim de que seja afastado o reconhecimento da decadência.

Outrossim, aduzindo que exerce
atividade estatal de serviço público essencial à sociedade, sem exploração de atividade econômica, requer a sua equiparação à Fazenda Pública, de maneira a isentá-la do pagamento das custas processuais e taxas judiciárias.

A parte apelada apresentou contrarrazões, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do recurso (ID. 158504287).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, intimada, deixou de emitir parecer opinativo, em razão da ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID. 164638194).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pela
EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL – EMPAER/MT
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª
Vara da Comarca de Canarana,
MT, que, nos autos da “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DOS ATOS DE DISPOSIÇÃO DE DIREITOS E DE HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO
” de n.º
0000838-72.2020.8.11.0029
,
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CANARANA, MT
, ora apelado, reconheceu a decadência do direito postulado.

Da análise dos autos, observa-se que a presente demanda foi ajuizada com o intuito de anular o acordo realizado entre as partes no processo de n.º 0002419-35.2014.8.11.0029, homologado judicialmente, no dia 20.02.2015 (ID. 63904815 – processo n.º 0002419-35.2014.8.11.0029) e transitado em julgado, em 29.02.2015, como, aliás, ressaltado pela própria parte apelante.

Em razão de constar do polo passivo ente público municipal, o prazo decadencial a ser aplicado é aquele previsto no Decreto Federal n.º 20.910/32, que assim preleciona:

“
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Esse é o entendimento das cortes superiores:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FGTS. ACORDO FIRMADO ENTRE MUNICÍPIO E CEF. AÇÃO ANULATÓRIA. DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. 1. Na origem, cuida-se de ação anulatória de confissão de dívida ajuizada pelo Município de Palmelo contra a União e a CEF, em que o autor pretende rescindir a confissão espontânea decorrente de valores de FGTS referentes ao período de abril/1991 a abril/1993, ao argumento de que praticou tal confissão mediante erro. 2. A natureza jurídica da relação estabelecida na demanda é que estabelece a prescrição ou decadência aplicável à espécie. 3. Nos termos da lei civil, a previsão para a rescisão de contrato homologado entre partes por erro remete ao art. 178, § 9º, V, b, do Código Civil de 1916, vigente à época da assinatura do acordo, o qual estabelecia prazo "prescricional" de quatro anos a contar do "dia em que se realizar o ato ou o contrato". 4. Há parcial imprecisão técnica nos termos do art. 178, § 9º, V, b, do Código Civil de 1916, pois trata por "prescrição" - a qual atinge o direito de ação - o que, efetivamente, é prazo decadencial, o qual atinge o próprio direito material e não eventual pretensão. Há técnica no artigo em comento ao prever como termo inicial do prazo o dia da celebração do contrato ou da prática do ato, pois fez a opção pela segurança jurídica em vez de se tutelar eventual ignorância da parte acerca do erro ou dolo. 5. A presença de entes públicos nos polos da ação impõe a observância de regramento específico que estabelece o prazo para as ações contra si ajuizadas. Sob a égide do Código Civil de 1916, o prazo das ações contra a Fazenda Pública já era quinquenal, assim estabelecido no art. 178, § 10, VI, reafirmado posteriormente pelo Decreto 20.910/32. 6. Seja à luz do art. 178, § 9º, V, b, ou do art. 178, § 10, VI, ambos do CC/16, o que se observa é que a pretensão é a anulação do acordo celebrado, o que, independemente do prazo decadencial aplicado (quadrienal ou quinquenal, respectivamente), a verdade é que o acordo efetivou-se em 29.11.1993 e, sendo ajuizada a ação anulatória em 3.2.1999, inafastável a ocorrência da decadência. Recursos especiais da União e da CEF providos.

(STJ - REsp: 1366019 GO 2011/0223507-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 01/09/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2015)”.

Quanto ao termo inicial para contagem do prazo decadencial, é certo que deve ser considerada a data da transação estabelecida entre as partes. Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. DECADÊNCIA. MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076. I.
No caso de ação contra a Fazenda Pública (Autarquia Federal, no caso), o prazo é quinquenal, regido pelo art. 1º do Decreto 20.910/1932, contado da data da transação estabelecida entre as partes
. II. Evidenciado que o negócio jurídico foi celebrado entre as partes em 28/04/2011, com pagamento de indenização em maio de 2011, e que a ação anulatória foi ajuizada em 01/11/2018, correto o reconhecimento da decadência do direito de ação da parte autora. III. Não configurada a alegada má-fé, eis que não se identifica a plena identidade entre as ações 50089028620124047112 e 5012086-50.2012.4.04.7112, ainda que seja possível visualizar a reiteração de demandas parecidas. IV. Ao resolver o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, em que se discutia o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nos feitos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda fossem elevados, a Egrégia Corte Superior fixou as seguintes teses: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil ( CPC)- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

(TRF-4 - AC: 50157204420184047112 RS, Relator: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 14/02/2023, TERCEIRA TURMA)”.
(grifo nosso)

Todavia, mesmo que se leve em conta a data da homologação, ou, ainda, do trânsito em julgado da respectiva decisão homologatória, como defendido pela parte recorrente, o reconhecimento da decadência continuaria sendo medida impositiva, pois a sentença transitou em julgado, no dia 29.02.2015 e a presente demanda foi proposta, em 07.04.2020, como consta do protocolo da petição inicial (e não em 19.03.2020, como alega a parte apelante), tendo transcorrido, portanto, o prazo de 05 (cinco) anos, sob qualquer ótica que se analise a questão.

Assim, operou-se, de fato, a decadência.

Colaciono, por oportuno, os seguintes posicionamentos jurisprudenciais acerca do assunto:

“EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE - DECADÊNCIA - FAZENDA PÚBLICA. Decai em 5 (cinco) anos o direito da parte de pretender anular acordo celebrado com a Fazenda Pública, homologado judicialmente.

(TJ-MG - AC: 10439130149776001 Muriaé, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 08/11/2016, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2016)”

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. DECADÊNCIA. MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076. I. No caso de ação contra a Fazenda Pública (Autarquia Federal, no caso), o prazo é quinquenal, regido pelo art. 1º do Decreto 20.910/1932, contado da data da transação estabelecida entre as partes. II. Evidenciado que o negócio jurídico foi celebrado entre as partes em 28/04/2011, com pagamento de indenização em maio de 2011, e que a ação anulatória foi ajuizada em 01/11/2018, correto o reconhecimento da decadência do direito de ação da parte autora. III. Não configurada a alegada má-fé, eis que não se identifica a plena identidade entre as ações 50089028620124047112 e 5012086-50.2012.4.04.7112, ainda que seja possível visualizar a reiteração de demandas parecidas. IV. Ao resolver o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, em que se discutia o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nos feitos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda fossem elevados, a Egrégia Corte Superior fixou as seguintes teses: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil ( CPC)- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

(TRF-4 - AC: 50157204420184047112 RS, Relator: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 14/02/2023, TERCEIRA TURMA)”.

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO. PRAZO DECADENCIAL. APLICAÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. TERMO INICIAL: DATA EM QUE FIRMADA A AVENÇA. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Em se tratando de ação anulatória proposta contra a Fazenda Pública, o prazo decadencial é regido pelo art. 1º do Decreto 20.910/32. Isso porque o preceito legal mencionado é aplicável em relação a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública (federal, estadual ou municipal), seja qual for a sua natureza, não sendo aplicável o prazo previsto no art. 178, § 9º, V, do CC/1916 (quatro anos) aplicável quando a Fazenda Pública não ocupa o pólo passivo de ação anulatória. Ademais, no regime do CC/1916, havia regra própria no sentido de que o prazo era quinquenal em relação às "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, e bem assim toda e qualquer ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal; devendo o prazo da prescrição correr da data do ato ou fato do qual se originar a mesma ação". (art. 178, § 10, VI). 3. Não se pode confundir a transação que enseja a extinção do processo com resolução de mérito, na forma do art. 269, III, do CPC, cujo desfazimento (ou anulação) deve ocorrer na forma do art. 486 do CPC, com a hipótese prevista no art. 485, VIII, do CPC existência de fundamento para invalidar confissão, desistência ou transação, em que se baseou a sentença , a qual se submete à ação rescisória. 4. Por outro lado, não se mostra lógico admitir que o meio adequado para o desfazimento do acordo é a ação anulatória (e não a ação rescisória) e tomar como termo inicial para o prazo decadencial a data em que foi proferida a decisão homologatória (como fez o Tribunal de origem).
Em antigo precedente, o Supremo Tribunal Federal enfrentando a controvérsia sobre o cabimento da ação anulatória ou da ação rescisória para fins de anulação de transação homologada judicialmente pronunciou-se no sentido de que a ação que objetiva a anulação de transação "não é contra a sentença, que se restringe a homologar ato de vontade das partes, em que não há um conteúdo decisório do Juiz", ou seja, a ação é "contra o que foi objeto da manifestação de vontade das partes, a própria transação". Nesta hipótese, "o que se objetiva rescindir, ou melhor, anular, não é a sentença homologatória, que não faz coisa julgada material, mas a transação celebrada pelos litigantes, a relação jurídico-material efetuada pelas partes", sendo que "apenas para efeito processual é que a homologação judicial se torna indispensável" ( RE 100.466/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Djaci Falcão, DJ de 28.2.1986). Desse modo, se durante o trâmite de um processo judicial os litigantes decidem transacionar sobre o objeto da lide e inserem nos autos o termo no qual constaram as declarações de vontade, a necessidade de manifestação judicial refere-se tão somente ao encerramento do processo, ou seja, a homologação judicial tem apenas o efeito de declarar extinto o processo, sem produzir nenhuma repercussão sobre as concessões mútuas efetuadas pelos litigantes. Nessa situação, o prazo decadencial para se anular a transação deve ser contado da data em que se aperfeiçoou a avença. Conforme entendimento doutrinário, o objeto da ação anulatória, nessa hipótese, não é o ato praticado pelo juízo (homologação), mas o próprio negócio firmado pelas partes.
Esse mesmo critério foi adotado pelo legislador do Código Civil de 2002 (e também do Código Civil revogado), no que se refere à anulação do negócio jurídico em virtude da existência de defeito (erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão), hipótese na qual o prazo decadencial é contado do dia em que se realizou o negócio jurídico (art. 178, II, do CC/2002; art. 178, § 9º, V, b, do CC/1916). 5. No caso concreto, o pedido inicial é para "ser declarada a nulidade dos itens 1 e 2 do acordo firmado entre as partes" no processo originário, condenando-se o Estado do Rio Grande do Sul a devolver o valor levantado (50% dos valores depositados em juízo, durante o trâmite do processo originário).
Como se percebe, a ora recorrente pretende a anulação da própria transação, em razão da existência de supostos vícios. Contudo, o acordo firmado entre as partes não teve a participação judicial, no que se refere às concessões pactuadas, limitando-se a decisão a homologar a avença. A manifestação judicial foi necessária tão somente para que houvesse a extinção do processo, ou seja, para extinguir a relação jurídica processual, sem produzir efeitos sobre a relação de direito material existente entre as partes. Desse modo, na hipótese, o prazo decadencial para a anulação do acordo tem como termo inicial a data da sua celebração.
Considerando que foi firmado em 4 de setembro de 1995 e a ação anulatória foi ajuizada apenas em 2 de outubro de 2000, impõe-se o reconhecimento da decadência. Com o reconhecimento da decadência, restam prejudicadas as demais questões aduzidas no recurso especial (relativas à legalidade/constitucionalidade da avença). 6. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 866197 RS 2006/0123358-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 18/02/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2016)”.
(grifo nosso)

No tocante ao pleito de isenção ao pagamento de custas e despesas processuais, é fato público e notório que a parte apelante é empresa pública sem fins lucrativos, nos termos da Lei Complementar Estadual n.º 461/2011, que assim dispõe:

“
Seção I

Da Transformação e Forma de Constituição

Art. 1º
Fica autorizada a transformação da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural - EMPAER/MT, criada sob a forma de sociedade anônima nos termos da Lei Complementar nº 14, de 16 de janeiro de 1992, em Empresa Pública, prestadora de serviços públicos
.

§ 1º
A empresa, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e exclusivo do Estado de Mato Grosso, caracterizar-se-á como entidade sem fins lucrativos, com atuação focada em projetos de apoio à pesquisa e ao desenvolvimento do setor agropecuário, além de assistência técnica e extensão rural aos micro e pequenos proprietários rurais e à agricultura familiar”.

Por esse motivo, não há que se falar em inadmissão do recurso em razão da alegação de fatos novos ou juntada de documento novo, como pretende a parte recorrida, pois, neste caso, o documento em questão trata-se da própria lei que instituiu a empresa apelante, que, aliás, foi apresentada quando do protocolo da petição inicial (ID. 158504254 – pág. 24/90).

Além disso, por ser, como dito acima, uma empresa pública, sem fins lucrativos e não concorrencial, faz jus a parte recorrente à extensão das prerrogativas conferidas à fazenda pública em juízo.

Isso porque, de acordo com o que preleciona a Lei Complementar Estadual n.º 461/2011, que dispõe sobre a transformação da forma de constituição da parte apelante, esta, apesar de se sujeitar ao regime de Direito Privado, possui influência dos princípios e regras de Direito Público, relativamente ao regime jurídico administrativo. Confira-se:

“
Art. 1º
Fica autorizada a transformação da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural - EMPAER/MT, criada sob a forma de sociedade anônima nos termos da
Lei Complementar nº 14
, de 16 de janeiro de 1992, em Empresa Pública, prestadora de serviços públicos.

(...)

Art. 1º-A
Fica reconhecida a EMPAER/MT como de relevante interesse social e econômico para o Estado e a população de Mato Grosso.
(Acrescentado pela LC
683/2021
)

§ 1º A EMPAER/MT será objeto de proteção específica, conforme a legislação aplicável, sendo vedada a sua extinção.

(...)

Art. 2º
A empresa, com sede e foro em Cuiabá, Estado de Mato Grosso, terá prazo de duração indeterminado, atuará em todo o Estado, de forma direta ou indireta, e será regida pelo disposto na legislação em vigor, seu Estatuto Social e seu Regimento Interno.

§ 1º A empresa, prestadora de serviços públicos, está sujeita ao regime de Direito Privado,
com influxo dos princípios e regras de Direito Público, inerentes ao regime jurídico administrativo
”.
(grifo nosso)

O regime jurídico administrativo, por sua vez,
vem a ser o conjunto de prerrogativas e restrições próprias da Administração Pública, que a coloca numa posição especial nas relações jurídicas das quais venha a ser parte, mormente em função do objetivo almejado pelo Estado: o interesse público.
Nas palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro,
“trata-se do conjunto de conotações que tipificam o Direito Administrativo, colocando a Administração Pública numa situação privilegiada e vertical na relação jurídico-administrativa”
(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 20ª edição, São Paulo, Ed. Atlas, 2007, p. 55).

Portanto, conclui-se que a isenção ao pagamento das custas decorre da própria lei que instituiu a empresa pública recorrente.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ORDINÁRIO. EMSERH. EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL PRESTADORA DE SERVIÇO DE SAÚDE SEM FINS LUCRATIVOS, NÃO CONCORRENCIAL. EXTENSÃO DA PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES DO STF E DO TST. A decisão liminar na ADPF 789/MA reconheceu que a EMSERH é uma empresa pública prestadora de serviço de saúde sem fins lucrativos, não concorrencial, fazendo jus à extensão dos privilégios concedidos à Fazenda Pública, ficando isenta do recolhimento das custas processuais e depósito recursal. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(TRT-16 00162917320195160023, Relator: SOLANGE CRISTINA PASSOS DE CASTRO, Data de Publicação: 08/08/2022)”.

Por derradeiro, nos termos da Lei Complementar Estadual n.º 14 de 16.01.1992, a apelante está vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e de Agricultura Familiar – SEDRAF. Confira-se:

“
Art. 10
O Sistema Administrativo Estadual terá a seguinte estrutura organizacional básica:

(...)

II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:

1. Autarquias:

(...)

2. Fundações:

(...)

3. Sociedade de Economia Mista:

3.1. vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e de Agricultura Familiar - SEDRAF:

3.1.1. Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural S.A.- EMPAER
”.
(grifo nosso)

Sendo assim, o pedido de equiparação da recorrente à Fazenda Pública para a consequente isenção ao pagamento das custas e taxas judiciais é medida que se impõe.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao vertente recurso, tão somente para isentar a parte apelante ao pagamento das custas e taxas judiciais.

No mais, persiste inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023